Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-69.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para juízo de conformidade com o REsp no 1.850.512 (Tema no 1076) – Reexame da matéria pela Turma Julgadora – Tese fixada pelo C. STJ: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para juízo de conformidade com o REsp no 1.850.512 (Tema no 1076) – Reexame da matéria pela Turma Julgadora – Tese fixada pelo C. STJ: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." – SOLUÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO É DEFINITIVA, HAJA VISTA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE no 71 em curso perante o Pretório Excelso, ainda pendente de apreciação do pedido liminar, com parecer do d. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido para declarar a constitucionalidade dos §§ 3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC, mas sem a restrição interpretativa almejada – Outrossim, alteração legislativa, com inclusão dos §§ 6o-A, 8o-A e 20o, ao art. 85, do CPC, que restringe ainda mais as hipóteses de cabimento do arbitramento por equidade – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE RECOMENDA APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA 1076/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO EQUITATIVA, ressalvado o entendimento pessoal do Relator – Aplicação dos critérios legais estabelecidos no artigo 85, §2o e §4o, III do CPC – ACÓRDÃO MODIFICADO.